Tribunal: TJDFT
Processo: 0737870-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LABORATIVAS. DOENÇA PSIQUIÁTRICA. AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 1.694 do Código Civil, [P]odem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
1.1. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges ostentam caráter excepcional e transitório, devendo ser fixados por prazo determinado, ressalvada a hipótese em que o cônjuge requerente não mais reúna condições de se inserir no mercado do trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Tendo em vista que o agravante aufere remuneração em patamar que lhe assegura condições de arcar com o pagamento de alimentos em favor de sua ex-esposa, sem o comprometimento de sua própria subsistência, carece de respaldo fático e jurídico a pretensão de afastamento da obrigação alimentícia que lhe foi imposta.
3. Observado, no caso concreto, que a agravada se encontra incapacitada para o exercício de atividades laborativas, a despeito de possuir 2 (duas) formações em Ensino Superior, haja vista graves problemas de ordem psiquiátrica que, inclusive, culminaram em tentativa de suicídio, não há como ser afastada a obrigação do agravante em relação à prestação de alimentos provisórios.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.